Tribunal: TJSP
Processo: 2135129-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Tutela antecipada. Imissão na posse. Aquisição de propriedade antes consolidada em favor de credor fiduciário. Discussão sobre contrato anterior à execução extrajudicial. Matéria estranha ao feito. Terceiro adquirente de boa-fé. Súmulas 4 e 5 do TJ/SP. Liminar concedida. Recurso improvido.